Tribunal: STF
Processo: RHC 241516
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Murilo de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE NA ORIGEM E NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO INAUGURAL PELO STJ. 



    1. Não cabe a esta Casa inaugurar a análise de teses não apreciadas na Corte de origem, “sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.” (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023.) 2. Nos declaratórios, a tese defensiva de crime único foi tida como inovação recursal, pois não arguida no momento processual oportuno, ensejando o não conhecimento do recurso. Assim, inviável o conhecimento de habeas corpus em instância extraordinária para debater questão inédita. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 830.270 AgRg – ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



     



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese ”determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 830.270/SC, a fim de reconhecer a existência de crime único, afastando a exasperação da pena relativa à continuidade delitiva”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Pleito de reconhecimento de crime único e afastamento da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva. 



    1. Não houve o exame, pelo Tribunal a quo, da matéria arguida nas razões do writ. 2. Não há, portanto, reparos a serem feitos na decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, pois inegável a indevida supressão de instância pretendida pela defesa. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação presente no acórdão recorrido, em virtude da existência de óbice ao enfrentamento das alegações defensivas, conforme exposto pelo ato recorrido:



     Como se vê, a Corte estadual não se debruçou sobre a possibilidade de afastar a continuidade delitiva. Uma vez que a tese não foi apresentada no momento processual adequado, “configurando, portanto, inovação recursal, situação que impede o conhecimento do recurso”, o TJSC apenas ratificou o entendimento do Juízo de primeira instância, sem, contudo, examinar a tese defensiva para indicar, fundamentadamente, as razões pelas quais o reconhecimento de crime único seria inviável. 



    “Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.” (AgRg no HC n. 835.588/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/10/2023.)



     



    Nesse mesmo sentido, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade de apreciação de temas suscitados apenas em sede de recurso, haja vista que caracteriza, inequivocamente, inovação recursal, especialmente quando a questão não tiver sido arguida quando da interposição da apelação. Cito, nesse viés:



    Direito Processual Civil . Embargos De Declaração Em Agravo Interno Em Recurso Extraordinário Com Agravo. Recurso Extraordinário Interposto Contra Decisão Monocrática. Ausência De Exaurimento De Instância. Incidência Da Súmula 281/Stf. Pretensão Meramente Infringente. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. É inviável a apresentação de fundamentação nos embargos de declaração que não constava do agravo interno, uma vez que tal prática constitui inovação recursal. 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (ARE 1.392.214 AgR ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FRAUDE NA TERCEIRIZAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. FALTA DE PERÍCIA. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 424 E 660). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    (ARE 1.409.575 AgR ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.



    (RE 1.281.990 ED AgR, de minha relatoria - grifei).



    Sequer vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, conforme bem exposto pelo parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, eis que “o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)” (HC 225222 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, publicado em 10-04-2023).” (eDoc 97, fl. 2).



    É que, para divergir das instâncias de origem e acolher a tese defensiva — reconhecimento de crime único — , seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    4. Para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes.



    5. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 223.810 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 201.807 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente